Tribunal: TJES
Processo: 5006836-65.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006836-65.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VITOR OLIVEIRA FERNANDES TELLES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega vício na prestação do serviço e manutenção de cobranças por dez meses após o pedido de rescisão contratual, culminando na negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço pela manutenção de cobranças após o pedido de cancelamento; (ii) se a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral autônomo (
in re ipsa
); e (iii) se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A ausência de provas pela recorrente quanto à regularidade das cobranças ou à efetiva utilização do serviço após o pedido de distrato configura falha na prestação do serviço, invertendo-se o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo concreto. O valor da condenação (R$ 8.000,00) revela-se adequado ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à capacidade econômica das partes, em consonância com os parâmetros da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
. "A manutenção de cobranças e a posterior negativação do nome do consumidor após pedido de cancelamento do serviço, sem prova da regularidade do débito, configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e a finalidade pedagógica da condenação".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Interno no AREsp 1.641.202/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020".

RELATÓRIO.

1.
O autor,
Vitor Oliveira Fernandes Telles
, ajuizou ação em face de
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
alegando vício na prestação de serviços de internet e telefonia fixa a partir de setembro de 2023. Narra que, após diversas reclamações sem solução e promessas de abatimento não cumpridas, solicitou a rescisão contratual em dezembro de 2023. Contudo, foi surpreendido com a negativação de seu nome em 14/11/2024 por débitos posteriores ao pedido de cancelamento. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito de R$ 644,29 e de cobranças posteriores a dezembro de 2023; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária; condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção pela taxa SELIC;

3.
A recorrente (Telefônica Brasil S.A.) interpôs Recurso Inominado arguindo, em síntese: inexistência de ato ilícito, alegando que não houve prova de vício na prestação do serviço ou do pedido de cancelamento; que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; pelo princípio da eventualidade, requereu a redução do quantum indenizatório, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

VOTO.

4.
No mérito, a sentença de primeiro grau não merece reparos. A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A recorrente não colacionou aos autos as gravações dos protocolos de atendimento ou provas que demonstrassem a regularidade das cobranças após dezembro de 2023, data em que o autor afirma ter solicitado o distrato.

5
. Ficou demonstrado que, embora a ré alegue consumo, os relatórios técnicos não indicam utilização efetiva do serviço após o período reclamado pelo autor. A manutenção de cobranças por dez meses após o pedido de cancelamento configura evidente falha na prestação do serviço.

6.
Quanto ao dano moral, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é consolidada no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
presumido (
in re ipsa
)
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7.
No que tange ao valor da indenização, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica das partes, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de negativação indevida.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)